Tribunal: STF
Processo: RE 102591
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-22
Data de publicação: 1984-06-22

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. INTELIGENCIA DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CPC.
PEDIDO COMINATORIO PARA OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E
VENDA CONVERTIDO EM AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS,
ESTES JAMAIS PEDIDOS PELOS AUTOR. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS
128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.